Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705811-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA, ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: DENTEGREE VETERINARIA LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 56082978 esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na petição juntada ao ID 56913105, a parte agravante STARVET HOSPITAL VETERINÁRIO e outros interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Assevera que “a sociedade não se confunde com seus sócios. Portanto a agravada já se retirou da sociedade, não havendo razões para os sócios da empresa Starvet estarem no polo passivo da demanda sofrendo as consequências.” (ID 56913106) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator